Tribunal: STF
Processo: HC 231847
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 807.649/SP, assim ementado (eDOC 12): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO PRIVILEGIADO NÃO RECONHECIDO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA AFERIDA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. FUNDAMENTO VÁLIDO. REVISÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Tendo as instâncias de origem concluído fundamentadamente pela dedicação a atividades criminosas, com base nas circunstâncias do caso concreto, a revisão do julgado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. 



    2. Agravo regimental improvido.



    Alega-se, em suma, que a sentença condenatória não expendeu fundamentação idônea suficiente para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, razão pela qual pugna-se pela aplicação da referida causa de diminuição, com a fixação da pena no mínimo legal, o regime prisional aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a pretensão ora articulada é matéria de recurso de apelação ainda não apreciado pelo Tribunal de origem, sendo prematura, portanto, a apreciação por esta Suprema Corte. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente